Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante noticiado pelo Juízo de origem via de ofício colacionado aos autos1, a ação de conhecimento subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso I, do estatuto processual, ante ao acolhimento parcial dos pedidos. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Retire-se o processo da pauta de julgamento no qual se encontra inserido. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63656277